Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ÔNUS INTEGRAL DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.046 STJ. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. A despeito de restar pendente de julgamento, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o tema 1.046, afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos e relativo à apreciação dos critérios para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (CPC, art. 85, §8o), não houve determinação de suspensão nacional das demandas que versem sobre o assunto. Pedido de suspensão indeferido.
2. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, devolvido para reexame do Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do recurso, ao passo que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.